Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TACIN –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
2. Em vista da reiteração de recurso com o mesmo fundamento do anterior já julgado, evidenciado está o caráter procrastinatório, ao passo que deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022662-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP - CNPJ: 37.427.747/0001-30 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP - CNPJ: 37.427.747/0001-30 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TACIN –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Em vista da reiteração de recurso com o mesmo fundamento do anterior já julgado, evidenciado está o caráter procrastinatório, ao passo que deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos por ele anteriormente opostos.

Aduz, em linhas gerais, que o acórdão embargado padece de vício que deve ser sanado.

Alega que há no acórdão omissão ao que sustenta que o colegiado não exauriu toda a discussão quanto ao julgamento da ADI Estadual 1003057-65.2019.8.11.0000 e julgamento dos embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4411/MG.

Requer seja acolhido o recurso para sanar as omissões alegadas e, em seus efeitos infringentes, que seja reconhecida a higidez da cobrança dos débitos de TACIN.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso e aplicação de multa, ao que sustenta que o recurso possui “natureza protelatória” – id. 134894671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para um melhor entendimento acerca do caso até aqui em debate, necessário se faz uma breve cronologia dos atos processuais.

O Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso com remessa necessária, reformou, em parte, a sentença, e restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — SOBRESTAMENTO - REJEIÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA - DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — SÚMULA No 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE – RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA IMPETRANTE.

1.

Na ação direta de inconstitucionalidade no 1003057- 65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, não foi determinado sobrestamento dos feitos.

2.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos” (Ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE).

3.

Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

4.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Eliane A. Zopeletto Notário – EPP provido. Sentença retificada em parte”.

Em face do acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais, à unanimidade, foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – TACIN - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – NÃO CABIMENTO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

Destes, a parte novamente opõe novo recurso de embargos de declaração.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, conforme hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam, no
decisum
embargado tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Insta pontuar que os pontos
necessários
à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

No caso, a parte embargante sustenta, conforme já anunciado, que não foi considerada o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057- 65.2019.811.0000 pelo Órgão Especial deste e. Tribunal, realizado no dia 19/10/2021 (Pje no 1003057-65.2019.811.0000, Id. 106139993). E restou assim ementado:

(...)

Ocorre que a decisão embargada assim fundamentou:

(...)

Ademais, está no artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999:

(...)

Vale dizer, ainda, que o Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração, vem decidindo sobre a questão do seguinte modo:

(...)

m relação ao julgamento da ADI no 1003057-65.2019.811.0000, consta no corpo do voto que o pedido de sobrestamento do processo foi rejeitado porque “na ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, não foi determinada a suspensão da tramitação dos processos relacionados à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN”. (Id. 120704988 – fls. 4).

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020”.

Da análise do acórdão impugnado, é certo que as omissões apontadas pelo Embargante são descabidas, pois
in casu
, como já bem pontuado quando da análise dos embargos de declaração cujo voto foi proferido aos 31/05/2022, não há qualquer omissão a ser sanada:

“O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Registra-se, ainda, que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a ratio decidendi. Precedentes daquela Corte: AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020”.

Assim, o que se verifica de forma hialina é a intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, para que este seja fundamentado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, sem apontar os vícios contidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores.

Nesse sentido, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nos 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF).

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas apresenta argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo aresto ora recorrido.

2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

3. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.939.478/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022.)

Na mesma linha, esta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV –

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS – REJEITADOS.

O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 0009503-67.2020.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

(N.U 0065283-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração.

Nesse ponto, em virtude de a parte embargante ter oposto Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, pelas mesmas razões já anteriormente julgadas, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não haver omissão a ser sanada e, por visualizar seu caráter manifestamente protelatório, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022